Tribunal: TJSP
Processo: 2137472-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência do exequente contra a decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS para averiguar a existência de vínculo empregatício ou recebimento de benefício previdenciário pelos agravados, viabilizando eventual penhora – Pensão que ostenta natureza igualmente alimentar, aplicando-se a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência do exequente contra a decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS para averiguar a existência de vínculo empregatício ou recebimento de benefício previdenciário pelos agravados, viabilizando eventual penhora – Pensão que ostenta natureza igualmente alimentar, aplicando-se a exceção à impenhorabilidade de vencimentos prevista no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil – O Superior Tribunal de Justiça conferiu ao dispositivo em questão interpretação extensiva, sedimentando o entendimento de que o termo "prestação alimentícia" não se restringe aos alimentos em sentido estrito, decorrente de vínculo familiar ou conjugal, nele se incluindo outras parcelas alimentares, como as pensões decorrentes de indenização por atos ilícitos, devendo-se conferir a mesma proteção jurídica tanto ao familiar dependente quanto àquele que, em virtude da perda de seu patrimônio físico-psicológico, tem reduzida a sua capacidade laborativa e se torna dependente da pensão indenizatória – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137472-14.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000563237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137472-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SILAS FREITAS E DAMIÃO, são agravados JULIANO GANEO e ELISABETE
FRANCO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137472-14.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2137472-14.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Silas Freitas e Damião
Agravados: Juliano Ganeo e Elisabete Franco dos Santos
Voto no 25.117
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
ACIDENTE DE TRÂNSITO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Insurgência do
exequente contra a decisão que indeferiu a
expedição de ofício ao INSS para averiguar a
existência
de
vínculo
empregatício
ou
recebimento de benefício previdenciário pelos
agravados,
viabilizando
eventual
penhora

Pensão que ostenta natureza igualmente alimentar, aplicando-se a exceção à
impenhorabilidade de vencimentos prevista no art.
833, § 2o, do Código de Processo Civil
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
conferiu
ao
dispositivo em questão interpretação extensiva,
sedimentando o entendimento de que o termo
“prestação alimentícia" não se restringe aos
alimentos em sentido estrito, decorrente de
vínculo familiar ou conjugal, nele se incluindo
outras parcelas alimentares, como as pensões
decorrentes de indenização por atos ilícitos,
devendo-se conferir a mesma proteção jurídica
tanto ao familiar dependente quanto àquele que,
em virtude da perda de seu patrimônio físico-
psicológico, tem reduzida a sua capacidade
laborativa e se torna dependente da pensão
indenizatória Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SILAS FREITAS E DAMIÃO, nos do cumprimento de sentença que promove
em face de ANTONIO CARLOS FREITAS, objetivando a reforma da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137472-14.2020.8.26.0000
3
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível do Foro Central Cível da
Comarca de São Paulo, Dr. Claudio Antonio Marquesi, que indeferiu a
expedição de ofício ao INSS, ante a impenhorabilidade dos salários e
proventos de aposentadoria.
Sustenta o agravante que o crédito perseguido,
proveniente de pensão mensal arbitrada em seu benefício, reveste-se de
natureza de prestação alimentícia, razão pela qual se deve excetuar a regra da
impenhorabilidade de valores provenientes de salário, sendo aplicável a
hipótese do art. 833, § 2o, do diploma processual.
Requer, assim, a reforma da decisão agravada, a
fim de se deferir a expedição de ofício ao INSS para a averiguação da
existência de vínculo empregatício ou recebimento de benefício previdenciário
pelos agravados, viabilizando eventual penhora.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, dispensado de preparado.
Ausente pedido de antecipação da tutela recursal
ou concessão de efeito suspensivo.
Apresentada a contraminuta (fls. 94/97), os autos
foram encaminhados à mesa.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória, em fase de
cumprimento de sentença, pretendendo o agravante a execução das verbas
pertinentes à pensão mensal à qual os agravados foram condenados.
Não tendo havido o pagamento espontâneo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137472-14.2020.8.26.0000
4
débito e frustradas as tentativas de bloqueio de bens e ativos financeiros, o
agravante requereu a expedição de ofício ao INSS, a fim de possibilitar
eventual penhora de salário ou aposentadoria dos executados, o que restou
indeferido pelo ilustre Magistrado a quo.

Contra esta decisão insurge-se o agravante, e
com razão.
Com efeito, o art. 833 do Código de Processo
Civil, ao elencar uma série de bens materiais impenhoráveis, visa a garantir
que o executado não sofra constrições que lhe gerem riscos à manutenção de
uma vida com dignidade. Busca-se proteger o sustento das necessidades
essenciais do ser humano, conforme leciona CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
“O mais importante dos objetivos que levam o legislador a ditar a
impenhorabilidade de certos bens é a preservação do mínimo patrimonial
indispensável à existência condigna do obrigado, sem privá-lo de bens sem
os quais sua vida se degradaria a níveis insuportáveis. Não se trata de
excluir da responsabilidade executiva os próprios direitos da personalidade,
porque estes nada têm de patrimonial e, pó si próprios, não são suscetíveis
de qualquer constrição judicial executiva; são declarados impenhoráveis
certos bens sem os quais o obrigado não teria como satisfazer as
necessidades vitais de habitação, alimentação, saúde, educação, transporte
e mesmo lazer, nos limites do razoável e proporcional esses, sim, direitos
de personalidade. A execução visa à satisfação de um credor mas não pode
ser levada ao extremo de arrasar a vida de um devedor” (Instituições de
Direito Processual Civil, vol. IV. 3a ed., São Paulo: Malheiros, p. 380

sublinhou-se).
Tais garantias acabam por se confrontar com os
interesses dos credores e com o próprio princípio da efetividade da tutela
jurisdicional.
Por este motivo, mesmo em se considerando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137472-14.2020.8.26.0000
5
verba advinda de salário e benefícios previdenciários como absolutamente
impenhorável, é possível a flexibilização do dispositivo em comento em
determinadas circunstâncias, como pode ocorrer quando o débito exequendo
também possui natureza alimentar, ou ainda quando a renda se acumula
mensalmente, indicando que a quantia não é imprescindível à sobrevivência. O
próprio texto legal é expresso nesse sentido:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
(...)
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de
sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art.
528, § 8o, e no art. 529, § 3o.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça conferiu ao
dispositivo em questão interpretação extensiva, sedimentando o entendimento
de que o termo “prestação alimentícia" não se restringe aos alimentos em
sentido estrito, decorrente de vínculo familiar ou conjugal.
Nessa linha, interpreta extensivamente a norma
para incluir outras parcelas alimentares, como as pensões decorrentes de
indenização por atos ilícitos, devendo-se conferir a mesma proteção jurídica
tanto ao familiar dependente quanto àquele que, em virtude da perda de seu
patrimônio físico-psicológico, tem reduzida a sua capacidade laborativa e
se torna dependente da pensão indenizatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137472-14.2020.8.26.0000
6
Admite-se, portanto, a penhora sobre os proventos
de aposentadoria nestes casos, como ilustram os seguintes acórdãos:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COBRANÇA
DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CARÁTER ALIMENTAR. SALÁRIO.
PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a penhora de salário para
o pagamento de honorários periciais.
3. O termo prestação alimentícia, previsto no art. 833, § 2o, do CPC/2015,
não se restringe aos alimentos em sentido estrito, decorrente de vínculo
familiar ou conjugal. Precedentes.
4. Os honorários periciais têm natureza alimentar, admitindo-se a penhora
sobre percentual do salário para a satisfação do direito do credor.
5. Recurso especial provido. (REsp no 1.722.673/SP, Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.03.2018 destacou-se)
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO
DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENHORA. PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
NATUREZA
DA
DÍVIDA.
POSSIBILIDADE.
PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA (CPC/73, ART. 649, § 2o). RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO.
1. É possível a realização de penhora incidente sobre a remuneração
mensal do executado para o adimplemento de outra verba também
alimentar, decorrente de condenação por acidente de trânsito, impondo-se
limite ao desconto mensal.
2. Recurso especial improvido. (REsp no 1.149.373/SC, Rel. Min. Raul
Araújo, Quarta Turma, j. 09.05.2017 destacou-se)
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
deferir a expedição de ofício ao INSS para a pesquisa pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137472-14.2020.8.26.0000
7
HUGO CREPALDI
Relator